Tribunal: STF
Processo: RE 85464
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
ICM. NÃO E DEVIDO O ICM ENTRADA DE BENS DE CAPITAL IMPORTADO.
HONORARIOS DE ADVOGADO, QUANDO VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA, SÃO
FIXADOS EQUITATIVAMENTE, SEM ATENÇÃO AO LIMITE MINIMO ESTABELECIDO
NO ART. 20, PAR. 3, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABE A CORREÇÃO MONETÁRIA NA RESTITUIÇÃO DO
TRIBUTO ESTADUAL ILEGALMENTE EXIGIDO.
RECURSO DO CONTRIBUINTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.